Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-31.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0010984-31.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ANGELA MARIA DO CARMO RECORRIDA: HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. I – O prazo de decadência de 90 dias, art. 26, inc. II, § 3o, do CDC, é contado a partir da ciência do vício oculto (ausência de drenos e de pontos elétricos para sistema de ar condicionado), que, na demanda, corresponde à data do orçamento para instalação de aparelhos de ar condicionado. Rejeitada a prejudicial de decadência. II – A Incorporadora-ré não comprovou a entrega do imóvel com drenos e pontos elétricos para a instalação de aparelhos de ar condicionado nem impugnou especificamente o orçamento apresentado pela autora, por isso o pedido de indenização por danos materiais procede. III – A alegada demora da CEB e da Terracap na apresentação de documentos necessários à expedição do habite-se não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. A Incorporadora, para administrar tal fato, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. IV – Diante da mora da Incorporadora-ré, são devidos lucros cessantes à compradora a contar do termo final para a entrega do imóvel até a data da averbação do habite-se, visto que, na presente demanda, ficou evidenciada a demora da autora na obtenção do financiamento imobiliário. V – Quando invertida, a cláusula penal moratória prevista no contrato pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes da mora da vendedora, porque não entregou o imóvel na data aprazada. Acumular cláusula penal moratória de 2% sobre o valor atualizado do imóvel e mais lucros cessantes postulados com fundamento em aluguel não percebido significa indenizar a compradora duas vezes pela mesma causa de pedir, lucros cessantes. Mantida a indenização por lucros cessantes fixada pela r. sentença. VI – Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da Incorporadora-ré desprovida. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, o recurso especial adesivo está prejudicado, haja vista que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Inadmitido o recurso especial principal manejado por HESA 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é inviável a análise do apelo adesivo, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1607421/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/8/2020. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015